Tribunal: TJSP
Processo: 2235359-32.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2235359-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ALEXANDRE TAVARES BUSSOLETTI, Pacientes ELLEN KATIA BRAGA
FERNANDES DE LIMA e IVAN SOARES DE LIMA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235359-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47.044
2
Habeas Corpus Criminal no 2235359-32.2019.8.26.0000
Impetrante: Alexandre Tavares Bussoletti
Pacientes: Ellen Katia Braga Fernandes de Lima e Ivan Soares de Lima
Corréus: Wedna Freitas da Silva, Pitágoras Ruiz Pereira Filho e Tânia dos
Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 47.044
O
advogado
ALEXANDRE
TAVARES
BUSSOLETTI impetra o presente habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de ELLEN KATIA BRAGA FERNANDES DE LIMA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Regional II Santo Amaro, nesta Capital.
Ao que parece a paciente e o coacusado Ivan
Soares de Lima estão sendo processados pela suposta prática de
estelionato. A pretensão trazida na impetração busca evitar a prisão
preventiva da paciente e do referido coacusado. Sustenta-se que a
denúncia é inepta, destacando que a ora paciente jamais teria
atuado na empresa-vítima. Aduz que os fatos descritos pela
acusação teriam ocorrido há mais de 15 anos, os quais já foram
alcançados pela prescrição. Invoca a aplicação dos princípios e
garantias constitucionais, bem como do entendimento doutrinário e
jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim
de que a inicial acusatória seja rejeitada nos termos do art. 395, III,
do Código de Processo Penal, evitando-se, em consequência, o
decreto de prisão. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da
prescrição e pela extensão dos efeitos favoráveis da decisão do
presente writ ao coacusado Ivan Soares de Lima.
O pedido liminar terminou indeferido por
este relator (fl. 50), e as informações foram detalhadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235359-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47.044
3
prestadas pelo douto juízo impetrado (fls. 53-54 e 94-95), enviando
cópias de documentos (fls. 55-81 e 96-97).
A
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça, nas duas oportunidades em que se
manifestou, opinou contrariamente à pretensão deduzida na
impetração (fls. 84-89 e 127-128).
É o relatório.
De acordo com as peças que instruem a
presente impetração, a paciente e o coacusado Ivan Soares de Lima
foram denunciados como incursos no artigo 1o, inciso I, da Lei no
8.176/91, porque teriam, em 26 de agosto de 2003, na Avenida João
Dias, no 2007, nesta Capital, adquirido e revendido derivados de
petróleo e demais combustíveis, em desacordo com as normas
estabelecidas na forma da lei.
Diversamente
do
sustentado,
a
inicial
acusatória descreveu fatos que, em tese, constituem condutas
criminosas, havendo, portanto, razoável aparência de a ora paciente
e demais acusados terem envolvimento na empreitada criminosa em
tela.
Assim, a autoridade judicial, constatando a
presença dos requisitos dispostos no art. 41 do Código de Processo
Penal, recebeu regularmente a denúncia. Logo, inviável cogitar-se de
trancamento da ação penal.
Como
sabido,
somente
em
caráter
excepcional admite-se o trancamento da ação penal, ou seja, quando
sequer em tese o fato constituir infração penal ou quando se detecta
não tenha o acusado praticado qualquer conduta delituosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235359-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47.044
4
Também é de notório conhecimento que a
via estreita do writ não se presta ao exame das provas, mas visa
apreciar a legalidade do ato e não determinar se é procedente ou não
a imputação.
Por outro lado, não há se falar no
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Conforme informações prestadas pela digna
magistrada da 2a Vara Criminal do Foro Regional II de Santo Amaro,
os fatos em exame ocorreram no dia 26 de agosto de 2003, e a
denúncia foi recebida em 3 de fevereiro de 2010. Posteriormente, os
acusados foram citados por edital, mas os pacientes não
responderam à acusação, nem constituíram defensor, motivo pelo
qual, em 23 de abril de 2012 o feito e o curso da prescrição ficaram
suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal,
período que perdurou até o dia 1o de novembro de 2018, quando se
deu a citação pessoal de ambos. Na sequência, os pacientes
apresentaram resposta à acusação, mas a ação penal prosseguiu
regulamente.
Assim, não se constata a ocorrência da
prescrição entre os marcos legais previstos no Código Penal, mesmo
considerando-se o longo período de suspensão, já que o artigo 109
do referido Diploma, considerada a pena privativa de liberdade
máxima cominada ao delito (art. 1o, inciso I, da Lei no 8.176/91) a
pena máxima abstratamente cominada ao crime é de (cinco) anos de
detenção e o prazo da suspensão do prazo prescricional é de 12
(doze) anos (art. 109, III, CP). Aliás, nesse como bem acrescentou a
eminente representante da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
87-89): “... cumpre observar que o cálculo depende da consideração
acerca dos marcos interruptivos previstos no Código Penal, devendo-
se observar todas as disposições legais que regulam o instituto e não
apenas o transcurso do lapso temporal, mormente aqueles que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235359-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47.044
5
prolongam, suspendem e interrompem este prazo. O prazo
prescricional, segundo tem entendido esse Colendo Tribunal de
Justiça, não pode ficar suspenso com base no artigo 366 do Código de
Processo Penal por tempo indeterminado, ou seja, até que um dia
eventualmente apareça o réu...” “... O período de suspensão do prazo
prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada...”(cf.
enunciado da Súmula 415 do E. Superior Tribunal de Justiça).
Por derradeiro, incabível a absolvição dos
pacientes através desta via estreita, já que a matéria fática implica
em produção de provas, tarefa reservada ao curso da ação penal.
Assim, considerando os informes enviados
pelo juízo de origem, em breve a situação processual da paciente e
dos demais acusados será amplamente analisada no próximo dia 6
de abril, ocasião em que a autoridade coatora, mediante as provas,
certamente aplicará a devida justiça.
Por tais motivos, não se verifica qualquer
constrangimento ilegal a ser reparado através do remédio heroico.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator